Tribunal: TJBA
Processo: 8056955-60.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8056955-60.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: R. M. C. S. e outros Advogado(s): PRISCILA MIRANDA PEREZ HASSELMANN IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CANABIDIOL. LEI ESTADUAL Nº 14.932/2025. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. PREJUDICADA A ANÁLISE DO AGRAVO INTERNO (ID 78670114). CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. Caso em exame Mandado de Segurança impetrado por menor de idade, portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), Síndrome de Angelman e Epilepsia, em face de ato do Secretário de Saúde do Estado da Bahia. A Impetrante busca o fornecimento do medicamento à base de canabidiol "Óleo de Cannabis Terramed Oil 6000 mg Full Spectrum", prescrito por médico da rede pública após a falha de terapias convencionais do SUS. A liminar foi deferida. II. Questão em discussão Análise da presença das seguintes questões: a) Preliminar de inadequação da via eleita, por suposta necessidade de dilação probatória. b) Preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual, com base no Tema 500 do STF, por se tratar de medicamento sem registro na ANVISA. c) No mérito, a existência de direito líquido e certo ao recebimento do fármaco, considerando o direito constitucional à saúde e a superveniência da Lei Estadual nº 14.932/2025, que instituiu a política estadual de fornecimento de medicamentos à base de canabidiol. d) A caracterização da omissão ilegal da autoridade coatora em regulamentar e implementar a referida lei estadual. III. Razões de decidir A via do mandado de segurança é adequada quando o direito alegado pode ser comprovado por prova pré-constituída, como no caso, em que os relatórios médicos, a negativa administrativa e os documentos pessoais demonstram os fatos de plano. Preliminar de inadequação rejeitada. A competência é da Justiça Estadual, e não da Federal, pois a causa de pedir fundamenta-se na omissão do Estado da Bahia em cumprir a Lei Estadual nº 14.932/2025, que criou uma obrigação específica para o ente estadual. A existência de legislação local específica afasta a aplicação automática da tese firmada no Tema 500 do STF. Preliminar de incompetência rejeitada. O direito à saúde é um dever do Estado, garantido pelos artigos 6º e 196 da Constituição Federal e pela Lei nº 8.080/1990. A promulgação da Lei Estadual nº 14.932/2025 consolidou o direito líquido e certo da Impetrante ao tratamento, transformando uma expectativa de direito em uma prerrogativa legalmente exigível do Estado da Bahia. A inércia do Poder Executivo em regulamentar e efetivar a política pública prevista na lei, após o término do prazo de vacatio legis, configura omissão ilegal e abusiva, que não pode servir de obstáculo ao exercício de um direito fundamental. A ausência de regulamentação não pode paralisar a eficácia de norma definidora de direito social, sob pena de violação ao princípio da máxima efetividade dos direitos fundamentais. IV. Dispositivo e tese Preliminares rejeitadas. Segurança concedida para determinar ao Estado da Bahia o fornecimento contínuo do medicamento prescrito, confirmando a liminar. Tese de julgamento: "1. A existência de lei estadual específica que institui política pública para o fornecimento de medicamentos à base de canabidiol firma a competência da Justiça Estadual para julgar mandado de segurança que visa sanar omissão da autoridade local em dar cumprimento à referida norma, afastando a aplicação do Tema 500 do STF. 2. A inércia do Poder Público em regulamentar e implementar lei que assegura o fornecimento de tratamento de saúde configura omissão ilegal e viola direito líquido e certo do paciente que preenche os requisitos legais, autorizando o Poder Judiciário a determinar o cumprimento da obrigação para garantir a máxima efetividade do direito fundamental à saúde." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 5º (LXIX), 6º e 196; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 8.080/1990, art. 6º; Lei Estadual (BA) nº 14.932/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8043269-64.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante R. M. C. S., menor impúbere, neste ato representada por sua genitora, RAIANA MEDINA COUTINHO SILVA e na condição de impetrado o SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, em CONCEDER A SEGURANÇA e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO (ID 78670114), nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, DES. PRESIDENTE Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA